Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI N° 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NÃO COMPROMETIMETNO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. TEMA 1085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A realização de descontos diretamente na conta corrente do consumidor, em razão de contratação de empréstimos pessoais para débitos das parcelas na sua conta bancária, encontra-se dentro dos limites do exercício regular do direito das instituições financeiras apeladas, uma vez que os contratos foram livremente pactuados pelas partes, conforme definido no julgamento do Resp. no 1863973/SP (Tema 1.085).
2. Não ficou comprovado nos autos a situação de superendividamento da parte, uma vez que os descontos realizados em razão das contratações de créditos, não são equivalentes à totalidade da sua remuneração, nem foi demonstrado que sejam capazes de privá-la do mínimo existencial para sua sobrevivência, nos termos do art. 3o do Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022.
3. Autorizar qualquer limitação de descontos antes mesmo da realização de eventual audiência de conciliação constitui-se medida contrária ao rito especial, uma vez que deve ser oportunizada a realização de um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas - consumidor e credor, mediante a designação de uma audiência de conciliação.
4. Apelação conhecida e desprovida.